Tribunal: CARF
Processo: 13896.911333/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.911333/2009-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.083 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2020
Assunto
PIS. COMPENSAÇÃO.
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTOS (CIELO S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem emita relatório conclusivo acerca do
direito creditório pleiteado, a partir dos documentos juntados ao processo e demais documentos
que se façam necessários. Deve ser dada a ciência do resultado ao contribuinte e, findo o prazo
de 30 dias para a sua manifestação, o processo deve retornar ao Carf para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa, Carlos Alberto da Silva Esteves e Larissa Nunes
Girard (Presidente).

Relatório
Trata o processo de declaração de compensação de PIS/Pasep-Importação pago
indevidamente ou a maior, em montante de R$ 15.752,05, relativo ao período de apuração
outubro/2006 (fls. 2 a 6).
Por meio do Despacho Decisório à fl. 7, a Delegacia da Receita Federal em
Barueri decidiu pela não homologação da compensação porque o pagamento havia sido utilizado
integralmente na quitação de outros débitos, não restando crédito para compensar.
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 10 a 22), a recorrente alegou
preliminarmente cerceamento do direito de defesa, pela ausência de prévia intimação para prestar
informações, e, em relação ao mérito, explicou que ao calcular o tributo, cuja base de cálculo era
uma fatura em moeda estrangeira, aplicou a taxa de câmbio duas vezes, o que resultou em
pagamento duplicado do tributo devido. Contudo, se esqueceu de retificar a DCTF, o que
providenciou após a ciência do Despacho Decisório.
Instruiu seu recurso com documentos de representação de constituição da
empresa, Despacho Decisório, PER/Dcomp, Darf, DCTF retificadora, planilha de cálculo,
invoice, relatório dos pagamentos internacionais relativos a outubro/2006 (fls. 23 a 93).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.911333/2009-17
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.083 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911333/2009-17

A Delegacia de Julgamento no Rio de Janeiro decidiu pela rejeição da preliminar
e, quanto ao mérito, pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, em virtude da
constatação de divergência entre o valor constante da invoice e aquele dos registros contábeis,
dado essencial para o cálculo do PIS, além da falta de apresentação de qualquer outro documento
que respaldasse tanto a operação quanto o valor da remessa.
O Acórdão DRJ no 12-64.191 (fls. 98 a 103) foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGADA. PAGAMENTO A
MAIOR NÃO COMPROVADO. PIS/PASEP.
Nos pedidos de repetição de indébitos e de compensação é do contribuinte o ônus de
demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte protocolizou recurso em 30.04.2014, conforme carimbo à fl. 105.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 105 a 132), a recorrente alegou preliminarmente
a nulidade do acórdão embargado, com base em dois argumentos: vício de motivação, por
fundamentar-se em aspecto não relevante, e cerceamento do direito de defesa, em decorrência de
não ter sido determinada a diligência.
No que tange ao mérito, argumentou inicialmente pela não ocorrência de
preclusão para a instrução probatória, haja vista os argumentos e as provas trazidos desde a
Manifestação de Inconformidade, bem como a necessidade de novos documentos para se
contrapor aos fundamentos adotados no Acórdão recorrido, hipótese prevista no art. § 4o do art.
16 do Decreto no 70.235/1972.
No que tange ao cálculo do PIS, argumentou que a divergência de valor
encontrada pela relatora era imaterial, juntou o extrato de um lançamento contábil para reforçar
sua defesa e reafirmou que o conjunto da documentação acostada aos autos era suficiente para
demonstrar a existência do direito creditório pleiteado. Caso não se entendesse dessa forma,
requeria que o julgamento fosse convertido em diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Em relação à tempestividade, a intimação para ciência do Acórdão de primeira
instância foi considerada nula pela Unidade de Origem, que propôs que se considerasse suprida
tal falta pelo comparecimento do contribuinte à Delegacia para interpor o recurso, nos termos do
que prevê o § 5o do art. 26 da Lei no 9.784/1999 – despacho à fl. 143.
Dessa forma, considero tempestivo o Recurso Voluntário no modo proposto.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.083 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911333/2009-17

Preliminar de Nulidade
Defende a recorrente a nulidade do Acórdão embargado, por conter vício de
motivação e por cerceamento do direito de defesa.
Argumenta que a decisão sustenta-se em aspecto irrelevante para a solução da
lide, qual seja, a constatação de uma diferença de US$ 141 entre o valor total da invoice (US$
292.836,97) e aquele constante dos extratos de registros contábeis (US$ 292.978,08). Segundo a
recorrente, trata-se de mero equívoco, imaterial, em favor da Fazenda, pois demonstra apenas
que na apuração dos débitos o contribuinte utilizou-se de base de cálculo maior do que a devida,
já que o valor efetivamente pago seria o menor, não cabendo utilizar-se dessa diferença
irrelevante como fundamento para se indeferir o Recurso. Em suma, o argumento é de que a
nulidade decorreria do vício de motivação por fundamentar-se em erro imaterial.
Não é possível acolher tal argumento. A recorrente tem como fio condutor de seu
recurso que não lhe foi oportunizado defender-se apropriadamente antes do despacho decisório.
Justamente no momento em que se manifesta nos autos pela primeira vez, traz provas com
divergência de informação exatamente sobre o valor que vai determinar a base de cálculo do
tributo e, apontada a disparidade pela relatora, argumenta para que se desconsidere tal aspecto.
Não prospera a alegação de que se trata de erro desprezível e, portanto, não
deveria ou não poderia motivar uma decisão.
Ocorre que a discrepância entre os dados contidos nos documentos probatórios
pode significar, em tese, que todo o conjunto está contaminado ou não é fidedigno – uma
divergência dessa natureza pode suscitar questionamento não apenas sobre qual documento
espelha o correto valor, mas se, de fato, algum deles é confiável. É esse aspecto que a relatora
salienta, a ocorrência de divergência em elemento essencial para a apuração do crédito – a base
de cálculo.
Ademais, ainda que a diferença seja desimportante, não se apura tributo por
aproximação. Ao Administrador, quando lhe cabe constituir o crédito tributário, deve determinar
com exatidão a matéria tributável e calcular o exato montante devido. Da mesma forma, quando
se trata de reconhecer crédito tributário contra a Fazenda, deve o julgador adotar a mesma
postura.
Afasto, portanto, a nulidade por vício de motivação.
Partindo para as alegações relativas ao cerceamento do direito de defesa, afirma a
recorrente que “acostou aos autos todos os documentos necessários para a elucidação da origem
do direito creditório pleiteado”, a bem da verdade, afirma que acostou mais do que os
documentos necessários, pois bastaria a invoice. Todavia, se a DRJ entendeu de outra forma,
deveria ter providenciado a diligência, que não pode ser tomada como discricionária diante do
art. 195 do CTN, que assim dispõe:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. (grifo da recorrente)
Não tem melhor sorte nesta alegação.
O art. 195 acima transposto objetiva proteger a fiscalização fazendária de
qualquer tentativa de restrição à sua atuação e ao seu acesso à documentação que poderá instruir
um procedimento fiscal.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.083 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911333/2009-17

A legislação que rege esta matéria encontra-se no Decreto no 70.235/1972 e é
inequívoca quanto ao fato de que a determinação de diligência é uma faculdade, posta à
disposição dos julgadores. A ver o caput do art. 18 do PAF:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (grifado).
O que a legislação define como obrigatório para o julgador é que motive a sua
decisão, o que foi atendido no Acórdão recorrido.
A relatora concluiu que, diante da documentação insuficiente e da discrepância de
valor entre os documentos, o direito creditório não fora comprovado. E não viu razão para
promover a diligência que, de resto, não foi solicitada pela recorrente na Manifestação de
Inconformidade, mas apenas agora, no Recurso Voluntário. Não cabe protestar por algo que não
foi requerido.
A conclusão alcançada pela relatora está perfeitamente concatenada com os seus
fundamentos, ficando claro no voto que decorreu da análise da documentação acostada aos autos.
Assim, entendo que inexiste qualquer indício de cerceamento do direito de defesa.
Com essas considerações, afasto a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido.
Mérito
Diante da decisão contrária em julgamento de primeira instância, sob o
fundamento de que o contribuinte não havia se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia
em um pedido de compensação, a recorrente trouxe aos autos duas telas de sistema que
representariam lançamentos em conta do Livro Razão e afirmou que seriam suficientes para
demonstrar seu direito creditório. Caso assim não se entendesse, que se promovesse diligência.
Inicialmente, devo consignar que os documentos que instruíram o Recurso
Voluntário foram conhecidos, haja vista estarmos claramente na hipótese prevista na alínea “c”
do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(grifado)
Desde o primeiro recurso o contribuinte apresentou explicações plausíveis e
sólidas, acompanhadas de documentação pertinente para a elucidação do caso, ainda que
insuficiente. No Recurso Voluntário pretendeu suprir a falta apontada pela DRJ, trazendo outros
documentos igualmente relacionados ao caso.
Cabe então a este Colegiado decidir se restou demonstrado o direito creditório.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.083 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911333/2009-17

Nesse sentido, não posso discordar do entendimento alcançado no julgamento
anterior. A meu ver, a documentação trazida pela recorrente até o momento demonstra que
houve remessa ao exterior, sobre a qual incidiria PIS no valor de R$ 13.759,65, e que foi feito
um lançamento contábil vinculando um pagamento de PIS no valor de R$ 29.511,70 à mesma
remessa, ou seja, o dobro do PIS devido por essa remessa específica.
Temos como documentação probatória a invoice (fl. 81); telas de sistema a título
de registros contábeis, relacionados a essa invoice, mas com a discrepância apontada pela DRJ
(fls. 77 e 79); e os documentos juntados nesta fase, outras duas telas de sistema (fls. 140 e 141).
O documento da fl. 140 contém apenas uma parte do valores informados na
invoice e, novamente, com alguma discrepância.
Já o documento da fl. 141, que seria lançamento do Livro Razão, mostra que o
PIS relativo ao mês 11/2006, de R$ 29.511,70, foi vinculado à invoice destes autos. Ocorre que
se trata de uma tela de sistema, em uma versão em que os dados podem ser alterados pelo
usuário, não revestido das formalidades essenciais, não hábil, a meu ver, para constituir prova
em processo.
O conceito de documentação hábil encontra-se na Interpretação Técnica Geral
2000, que compõe as Normas Brasileiras de Contabilidade, publicadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade. Da ITG 2000 (R1) extraímos:
26. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam
lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os documentos, livros,
papéis, registros e outras peças, de origem interna ou externa, que apoiam ou
componham a escrituração.
27. A documentação contábil é hábil quando revestida das características
intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou
aceitas pelos “usos e costumes”.
28. Os documentos em papel podem ser digitalizados e armazenados em meio
magnético, desde que assinados pelo responsável pela entidade e pelo profissional da
contabilidade regularmente habilitado, devendo ser submetidos ao registro público
competente. (grifado)
E ainda persiste dúvida quanto à discrepância entre o valor constante na invoice
(US$ 292.836,97) e aquele do registro contábil (US$ 292.978,08). Sobre isso, a recorrente
apenas disse que se trata de erro imaterial, contra o contribuinte, e que deveria ser desprezado.
Considero demonstrado nos autos o cálculo em duplicidade do PIS a partir da
remessa para o exterior, mas, para reconhecer o direito creditório, que implica redução de débito
confessado em DCTF, deve o contribuinte provar que o débito de PIS-código 5434 em
outubro/2006 era de R$ 13.759,65 e que, portanto, houve de fato um pagamento a maior. Isso
não foi demonstrado nos autos.
Por outro lado, a Recorrente trouxe explicações consistentes e documentos que
apontam na direção que defende desde a sua primeira manifestação nos autos. Portanto, entendo
existir dúvida que precisa ser esclarecida para a tomada de decisão.
Por todo o exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem emita relatório conclusivo acerca do direito creditório pleiteado, a partir dos
documentos juntados ao processo e demais documentos que se façam necessários. Deve ser dada
a ciência do resultado ao contribuinte e, findo o prazo de 30 dias para a sua manifestação, o
processo deve retornar ao Carf para julgamento.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.083 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.911333/2009-17

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital